Tribunal: TJMT
Processo: 1017529-95.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017529-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), CLEITON ROGERIO DA ROSA - CPF: 019.170.351-60 (AGRAVANTE), LUCINEI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.336.361-22 (AGRAVANTE), EDMILTON JONES LIMA - CPF: 046.924.959-52 (AGRAVANTE), JAIRO SEGUNDO BELTER - CPF: 587.290.549-15 (AGRAVANTE), TEREZINHA MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 028.219.511-40 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 464.856.279-87 (AGRAVANTE), HELENE REALDA NEUMANN - CPF: 806.915.601-53 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA STEIN - CPF: 022.064.560-44 (AGRAVANTE), MICAELLY ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 064.315.111-74 (AGRAVANTE), RONDENEI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 044.967.161-51 (AGRAVANTE), JULIANE ALVES DA SILVA - CPF: 961.705.571-68 (AGRAVANTE), UEVILLIS BRAZ DE FRANCA - CPF: 038.517.861-14 (AGRAVANTE), LUCIMARA PADILHA - CPF: 043.109.571-02 (AGRAVANTE), SEBASTIAO PEREIRA - CPF: 202.689.551-15 (AGRAVADO), PABLO DANIEL DOS SANTOS - CPF: 063.041.751-24 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. NÃO EXERCÍCIO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória. Os autores pretendiam desconstituir acórdão proferido na ação de reintegração de posse c/c indenização por danos morais, alegando nulidade de citação, incompetência da justiça estadual e ofensa à coisa julgada.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade na citação dos agravantes no processo originário;

(ii) saber se a suposta necessidade de intervenção do INCRA implicaria incompetência da justiça estadual; e

(iii) saber se houve violação à coisa julgada formada em ações anteriores da justiça federal.

III. Razões de decidir

3.

A citação dos agravantes foi realizada conforme determina a legislação processual, com atuação da Defensoria Pública e publicação de edital para réus incertos.

4.

A alegada participação do INCRA não afeta a competência da justiça estadual, já que a ação tratava de litígio possessório entre particulares.

5.

As decisões da justiça federal, cujo trânsito em julgado ocorreu antes do acórdão rescindendo, eram de conhecimento prévio das partes e não caracterizam prova nova. Tampouco houve demonstração de ofensa à coisa julgada.

6.

O projeto de assentamento aprovado posteriormente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário é fato superveniente irrelevante para os fins da ação rescisória.

7.

A decisão agravada examinou adequadamente todas as alegações, reconhecendo a ausência dos requisitos do art. 966 do CPC para desconstituição da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura nulidade de citação quando realizada com respaldo em certidões válidas e com atuação da Defensoria Pública. 2. A participação do INCRA, em geral, é desnecessária em litígio possessório entre particulares. 3. Não há violação à coisa julgada quando o acórdão rescindendo não se contrapõe à decisão anterior da justiça federal nem se funda em prova nova desconhecida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966, I a VIII; 341, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1296964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.10.2016, DJe 07.12.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1017529-95.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: CLEITON ROGERIO DA ROSA E OUTROS

AGRAVADO: SEBASTIAO PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLEITON ROGÉRIO DA ROSA e outros
contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória, a qual visava desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1017117-85.2017.811.0041 pela 4ª Câmara Cível de Direito Privado.

Em suas razões do presente agravo interno, os agravantes reforçam a alegação de nulidade da citação na ação originária, argumentando que alguns dos ocupantes indicados pelo oficial de justiça não tiveram seus nomes elencados no edital citatório.

Alegam também que o INCRA deveria ter participado da lide, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Afirmam ainda que houve violação à coisa julgada, pois duas ações transitadas em julgado na Justiça Federal teriam reconhecido que o agravado não tinha direito à posse do imóvel.

Por fim, indicam que recentemente foi aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário o Projeto de Assentamento XV de Novembro para a área em questão.

Requerer o provimento do recurso e que se julgue procedente a ação rescisória (id. 282460886).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 284294877).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo Dr. José Zuqueti, é pelo desprovimento do recurso (id. 289933862).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CLEITON ROGÉRIO DA ROSA e outros
contra decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória, a qual visava desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1017117-85.2017.811.0041 pela 4ª Câmara Cível de Direito Privado.

A controvérsia central deste agravo interno consiste na análise dos fundamentos que deram ensejo à improcedência da ação rescisória. Como é sabido, a ação rescisória constitui meio excepcional de impugnação à coisa julgada material, somente cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes insistem em três argumentos principais: (i) nulidade da citação na ação originária; (ii) incompetência do juízo estadual, ante a necessidade de participação do INCRA; e (iii) ofensa à coisa julgada formada em processos da Justiça Federal. Analisarei cada um destes pontos.

O CPC estabelece sobre o cabimento da ação rescisória, descrevendo as hipóteses, quais sejam:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

A despeito disso, da leitura do caderno processual, não se afere que o juízo tenha incorrido nesses erros.

Depreende-se que foram devidamente citados, em sua maioria, conforme se verifica da certidão encartada aos autos (id. 222810187, p. 88):

A posse perpetrada pelos ora agravantes foi coletiva, tanto que o feito tramitou perante o 2º Juízo Cível – Direito Agrário, Cuiabá/MT, especialista nestas causas.

Em audiência, ficou consignado pelo representante dos agravantes, a Defensoria Pública, que nenhum dos citados se fez presente no ato, entretanto, o presidente da associação estava presente, o Sr. José Antônio dos Santos,
que, inclusive, aparece neste feito como agravante/requerente.

Lá, também se consignou que ele teria legitimidade de representar
todos os associados
, entendimento não vergastado. Ainda, apontou-se que outro Sr. Antônio dos Santos Oliveira, mencionado na certidão de citação, mas não citado lá atrás, estava presente no ato (id. 222810187, p. 91):

[...]

A liminar foi indeferida e foi determinada a intimação da parte ré, ora agravante, para que apresentasse contestação. Em informação, a Defensoria Pública confirma que os ora agravantes estavam sendo representados pelo presidente da associação, e que, até a data da informação, nenhum representante o procurou para buscar atendimento, pedindo a intimação do representante da associação para que apresentasse os documentos necessários para a apresentação da contestação, sob pena de revelia:

“MM. Juíza, Compulsando os autos verifico que os requeridos, representados pelo presidente da associação, foram assistidos pelo Defensor Público em atuação em Nova Mutum. Nesta data fui informada que o Defensor Público que compareceu ao ato foi transferido para Tangará da Serra. Por fim, tentei contato dom o Defensor Público responsável pelo atendimento cível naquela comarca, sem obter êxito. Até a presenta data nenhum representante da citada associação procurou este núcleo especializado para buscar atendimento. Visando resguardar os direitos de defesa dos requeridos, requer a intimação do representante da associação, informando que será necessário comparecer a este Núcleo especializado para apresentar documentos hábeis à formulação da contestação, sob pena de ser declarada a revelia. Nestes termos, Pede deferimento. Corina Pissato Defensora Pública” (id. 222810188, p. 42).

A informação foi reiterada:

“MM. Juiz, Verifico que até o presente momento não houve resposta acerca da intimação do representante da Associação Pinheiro, conforme manifestação de Id. 14842297. Desta forma, a Defensoria Pública reitera os termos da manifestação mencionada, visto que até esta data os requeridos não compareceram perante este Núcleo Especializado para patrocinar a defesa da Associação e não há nos autos qualquer outro meio de contato com os mesmos. Diante do exposto, aguarde-se o cumprimento da carta precatória bem como a comprovação da publicação do edital de citação dos réus incertos. Pede deferimento. Corina Pissato Defensora Pública” (p. 45).

Posteriormente, juntou-se aos autos cumprimento de mandado de intimação dos réus citados para que apresentassem contestação (id. 222810188, p.52/54):

Depois, a Defensoria Pública apresentou contestação acerca dos réus incertos (id. 222810188, p. 57).

Consigno que na própria defesa foi destacado que o prazo decorreu sem manifestação após citação por edital:

“A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pela Defensora Pública que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e institucionais (artigos 106 e 44, I da Lei Complementar Federal 132/2009; artigo 116 da Constituição Estadual e artigo 2º da Lei Complementar Estadual 146/2003), vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que se segue:

Em cumprimento a decisão de Id. 21108059, o qual determina o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública,
decorrido o prazo do edital de citaçã
o, viemos por este nos termos do art. 341, parágrafo único, CPC, não sujeitando a Defensoria Pública à regra da impugnação específica dos fatos, apresentar: [...]” (id. 222810188, p. 57).

O edital foi publicado (id. 10571975, autos originários).

Na certidão de id. 222810188, p. 62, constou que o prazo final para apresentação da contestação dos réus citados seria em 01/08/2019.

Na petição encartada pela Defensoria no processo originário, de id. 222810188, p. 60, se aponta que ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO DOS SANTOS, RONDENEI FERREIRA DE SOUZA, JAIRO SEGUNDO BELTER, LUCAS SILVA STEIN, LUCINEI OLIVEIRA DOS SANTOS E LUCIMARA PADILHA, lá compareceram em 28/05/2019, com envio de documentação em 01/07/2019.

A soma dos fatores demonstra que
os aqui agravantes foram citados.

Evidente que foram, tanto que cientes do dever de apresentar defesa. Se a Defensoria não apresentou, certamente que a rescisória não serve para os fins que almejam os agravantes. A ausência de apresentação de defesa não é caso ou argumento a se ajuizar demanda rescisória, e sim a ausência de citação (um dos requisitos) que, comprovadamente, ocorreu (id. 222810187, p. 88; id. 222810187, p. 91; id. 222810188, p.52/54; id. 222810188, p.52/54).

Instrução foi realizada. Após, alegações finais. A sentença foi de improcedência.

Interposta apelação, foi apresentada contrarrazões pela Defensoria pelos réus incertos, sendo o recurso, por fim, provido pela procedência perante a 4ª C. Cível de Direito Privado sob relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Depreende-se do voto do eminente relator que partiu da premissa de que o aqui réu teve liminar favorável nos autos do AI 2004.01.00.004146-0/MT, Justiça Federal, no acórdão de 05/04/2006 e que, como não tinha informações adicionais, essa verdade prevaleceria.

Depois, fundamentou que as provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes a comprovar a posse do ora réu, além de que teria demonstrado que sua ausência no imóvel se deu para tratamento médico e que realizava pagamento de ITR (id. 222810192), concluindo pela procedência:

“ O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sebastião Pereira contra José Antônio dos Santos e outros.

A ação tem por objeto a alegada posse de uma área no lote 05, com 338,9003 hectares, localizado na Gleba Ribeirão Grande no município de Nova Mutum.

O apelante defende sua posse mansa e pacífica no imóvel objeto da lide, desde 1992, forte na prova testemunhal e nos documentos que anexa, vale saber, declaração de ITR, CCIR, requerimento de titulação junto ao INCRA, bem assim, em razão de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo n. 2004.01.00.004146-0), em disputa contra o INCRA, que concedeu a liminar em seu favor, para ser reintegrado na posse do imóvel.

De acordo com autor, o esbulho ocorreu em maio de 2016, quando os requeridos invadiram diversas áreas na região.

Cinge-se a controvérsia em saber se comprovada a posse exercida pelo autor apelante.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Pois bem. Diferentemente do entendimento do Magistrado, verifica-se que a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revela a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Por primeiro, e de máxime relevância, consta que o autor apelante tem em favor de si a proteção possessória reconhecida pelo TRF1 no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2004.01.00.004146-0/MT, tirado de decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo INCRA contra o ora apelante, em relação à mesma área, cujo acórdão proferido em 05/04/2006 restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INCRA. DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO POR PARTE DO INCRA. CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO PARA MANTER OS AGRAVANTES NA POSSE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO DIANTE DA POSSÍVEL NULIDADE DE DOCUMENTO. FEITO PRINCIPAL PENDENTE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pretensão do agravante de suspender a decisão do Juízo a quo que determinou a reintegração da posse do lote nº 05 do Projeto de Assentamento realizado na Gleba Ribeirão Grande, localizada no município de Nova Mutum, Comarca de Diamantino/MT.

2. O ocupante de imóvel rural da União, sem assentimento desta poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 519, 515 e 517 do Código Civil, conforme dispõe o art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46.

3. As alegações de regularidade de ocupação da área descrita, vícios de formação ensejando nulidade de documento deferido a outro possível possuidor da titulação do lote supracitado, dentre outras, carecem de comprovação a ser constatada no feito principal onde será oportunizado o contraditório.

4. Concessão de efeito suspensivo para manter os agravantes na posse até a prolação da sentença no feito principal.

5. Verifica-se por meio de consulta via internet que não houve, ainda, prolação de sentença nos autos da ação de reintegração de posse nº. 2003.36.00.016332-5, motivo que enseja a manutenção da concessão do efeito suspensivo pelos mesmos fundamentos.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

É certo que não se tem notícia acerca da ação principal referida no Agravo de Instrumento, o que, a princípio confere a manutenção da proteção possessória ao apelante. Lado outro, também é certo de que não há prova de que o apelante tenha efetivamente perdido a posse por outro meio ou mesmo abandonado a área.

Tal fato é corroborado pela prova testemunhal produzida, que de maneira uníssona afirmou a existência de benfeitorias, constituídas de: uma casa, diversas árvores frutíferas, plantio de gueroba para comercialização, pequenos animais, roda d’água, cerca, etc.

Chama-se atenção para o testemunho prestado pelo agrimensor Antônio Adejar do Nascimento, que em 2006, realizou trabalho de descrição do imóvel por meio de medições, mapas, etc, atestando que no local havia casa, pastagens, árvores frutíferas e barracão.

De relevo, também, a testemunha Marcelo Antonio Angst, caminhoneiro que frequentava a área do autor apelante, inclusive afirmou que pernoitava no imóvel e pescava no riacho Ribeirão Grande. Do mesmo modo, afirmou a presença das benfeitorias indicadas pelo autor e reconhecidas pelas demais testemunhas.

Por sua vez, Carlos José Gorge, embora ouvido como informante, declarou reconhecer a posse do autor apelante, para quem prestava serviços de reparos na bomba d’água. Inclusive, em umas das vezes que retirou a bomba para conserto, ao retornar para instalação, constatou a presença de barracos.

Soma-se a testemunha José Carlos Alves, que afirmou ter prestado serviços de desmatamento na área em diversas épocas, além de contar que a área contava com diversas benfeitorias, em particular as plantações de mangueira, cajueiros, mandioca, galinhas, e que a cerca teria sido ele mesmo que construiu.

Não se olvida de que no momento da ocupação o autor apelante não se encontrava na área. Contudo, tal fato não tem o condão, por si só, de afastar a proteção possessória a ele anteriormente conferida.

Como noticiado e comprovado, o apelante, que é pessoa idosa, foi acometido de doença que exigiu tratamento na capital por um período maior, o que, de modo algum, retrata eventual abandono a acarretar a perda da posse, máxime se verificar que em momento anterior próximo a ocupação, foi realizada a manutenção da bomba d’água, o que caracteriza o cuidado com o imóvel.

Ora, ainda que o autor apelante não tivesse cuidado do imóvel como deveria, por certo que para que seja determinada a perda da posse por abandono é imprescindível o requisito vontade, intenção, o que não ocorreu, inclusive porque estavam sendo pagos os tributos sobre o imóvel (ITR). Sobre o assunto:

“... A caracterização da posse nem sempre se dá pelo •contato físico com a coisa, muitas vezes prescindindo de exteriorização material, bastando a existência de um poder de fato sobre o bem. Nesse contexto, há de se distinguir o abandono da ausência, seja ela eventual ou habitual. No abandono, o possuidor abdica de sua situação jurídica, desligando-se da coisa com a intenção de se privar definitivamente de sua disponibilidade física e de não mais exercer sobre ela atos possessórios. Na mera ausência, o possuidor perde apenas transitoriamente o contato físico com a coisa, mas mantém a relação de fato com o bem e a vontade de exercer a posse. (...)" (REsp 1003305/DF; Rel. Ministra Nancy Andrighi; 3' T.; julg. em 18/11/2010, DJe 24/1 1/2010).

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE POSSE PELA PARTE REQUERIDA/APELADA – QUESTÃO POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – PROVAS CONTUNDENTES DE POSSE, DO ESBULHO, DA DATA DO ESBULHO E DA CONTINUIDADE DA POSSE ESBULHADA – DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES CONCERNENTES À PERDA DA POSSE – NECESSIDADE DA INTENÇÃO DE NÃO MAIS POSSUIR O IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE LIXO NO IMÓVEL QUE NÃO CARACTERIZA NECESSARIAMENTE O ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Há que se reconhecer o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561 e incisos do CPC. “(...) Nos termos do art. 561 do CPC/15 a parte autora, em ações possessórias, deve provar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que se deu, bem como a perda efetiva da posse, o que ocorreu nestes autos. A caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório, o que no caso não restou provado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.004342-6/002, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 19/10/2018)”. (N.U 0023803-23.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

De fato, comprovada a posse do imóvel bem como o esbulho praticado pelos requeridos apelados, é o caso de conferir a proteção possessória ao autor apelante.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse. Invertem-se os ônus de sucumbência, observado, se o caso, a condição de beneficiários da justiça gratuita dos requeridos apelados.

É como voto.”

Portanto, o que se depreende dos autos é que o Desembargador relator partiu da premissa daquilo que havia sido provado nos autos e, naquele momento, única informação que se tinha era de que a liminar havia sido favorável à posse do ora réu nos autos do AI 2004.01.00.004146-0/MT, JF.

Por meio da cópia dos autos principais que tramitaram na justiça federal, nº 2003.36.00.016332-5, ajuizada pelo INCRA, observa-se que foi julgado procedente em 29/10/2009 (id. 222810656, p. 59). Interposta apelação, nº 0016363-59.2003.4.01.3600, foi desprovida, ocorrendo o trânsito em julgado em 22/03/2022 (id 222810656, p. 245), ou seja,
antes
do julgamento da apelação pela 4ª C. Cível deste TJ, que ocorreu em 01/02/2023 (id. 114617253, p. 8).

Já em relação aos autos 2001.36.00.007112-0, ajuizados pelo ora réu contra o INCRA, foi julgado improcedente em 29/10/2009, com trânsito em julgado em 22/03/2022, mesmas datas do feito 2003.36.00.016332-5 (id. 222811657).

Portanto, observa-se que os trânsitos em julgado dos autos 2003.36.00.016332-5 e 2001.36.00.007112-0 ocorreram
antes
do julgamento da apelação apreciada pela 4ª C. Cível de Direito Privado,
não se tratando, assim, de documentos novos aptos a rescindir o acórdão impugnado.

Destaco que o andamento dos processos na justiça federal era público e de conhecimento das partes desde o protocolo da inicial que originou o acórdão rescindendo, ou seja, desde 2016 (id. 222810185).

Ademais,
não se depreende qualquer vício citatório
, pois os réus incertos foram representados pela Defensoria, e os demais réus, citados pessoalmente, não compareceram na audiência de justificação, apesar de representados pelo presidente da associação e ficaram cientes de que deveriam contestar a demanda
(id. 222810187, p. 88; id. 222810187, p. 91; id. 222810188, p.52/54; id. 222810188, p.52/54).

Convém registrar que a participação do INCRA seria desnecessária, já que a busca da posse era entre particulares, não afetando o direito do INCRA, que continua intacto.

Neste sentido, o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.
3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4.
É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.
8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016).

Assim, o direito do INCRA, reconhecido nos autos já mencionados, nada foram interferidos pelo acórdão rescindendo, que tratou apenas do direito entre os particulares,
não se tratando de juízo incompetente
.

Nesse contexto, a recente aprovação do Projeto de Assentamento XV de Novembro pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, conforme noticiado pelos agravantes, em nada interfere na análise dos requisitos da ação rescisória, tratando-se de fato superveniente que não tem o condão de modificar a coisa julgada formada na ação possessória.

Registro que haveria ofensa à eventual coisa julgada se a posse fosse exercida contra o INCRA, o que não é o caso dos autos, pois é contra os agravantes. Nada impede de o INCRA promover o cumprimento das sentenças proferidas na Justiça Federal e alcançar o direito que lhes compete. Assim,
não há ofensa à coisa julgada.

Acerca do prazo para apresentação de rol de testemunhas, certamente que isto
não é matéria a ser tratada em ação rescisória
, além de ser questão que deveria ser dirimida por eventual agravo de instrumento ou contrarrazões à apelação, durante o trâmite do processo originário.

Em síntese, após detida análise dos argumentos trazidos pelos agravantes, concluo que não foram demonstrados quaisquer dos vícios que autorizariam a rescisão do julgado nos termos do art. 966 do CPC. A decisão agravada, ao julgar improcedente a ação rescisória, analisou com acuidade todas as questões relevantes e concluiu, acertadamente, pela ausência dos requisitos específicos para o cabimento da medida excepcional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025